Tribunal: TJDFT
Processo: 0713301-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO. EX COMPANHEIRA. TITULAR ASSOCIADA. REGULAMENTO. CASSI. ESTATUTO. BOA FÉ. EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. O Estatuto Social da CASSI e o Regulamento do Plano de Associados estabelecem a exclusão do ex-cônjuge ou ex-companheiro do rol de dependentes registrados.
2. A inclusão ou manutenção de sócios (associados ou dependentes) deve atender aos interesses da pessoa jurídica de direito privado – associação, considerando a autonomia de vontade, a fim de se evitar a implicação negativa no equilíbrio econômico-financeiro da entidade.
3. Negou-se provimento à apelação.